Tribunal: TJPA
Processo: 0002560-11.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002560-11.2020.8.14.0401

APELANTE: ROMISON WELINGTON ROCHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Reincidência. Fixação do regime semiaberto. Pena inferior a quatro anos. Súmula 269 do STJ. Caso concreto que inviabiliza a fixação do regime aberto. Improvimento do recurso.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por ROMISON WELLINGTON ROCHA DOS SANTOS, condenado pela prática de furto qualificado (art. 155, §1º, do CP), à pena de 5 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. O apelante busca a reforma da sentença para fixar o regime inicial aberto, argumentando com base no princípio da proporcionalidade.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, considerando a reincidência do réu e a pena inferior a quatro anos de reclusão.

III.
razões de decidir

3.

Tratando-se de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, §2º, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ. Precedente da Corte Superior.

4.

O juízo de origem aplicou corretamente as circunstâncias judiciais e fundamentou adequadamente a escolha do regime semiaberto, levando em consideração a reincidência e as peculiaridades do caso concreto.

IV. D
ispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CP, art. 33, §2º, "c" e §3º; Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 915.543/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.08.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.649.193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por

ROMISON WELINGTON ROCHA DOS SANTOS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o como incurso na sanção punitiva do art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 04 (quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade (ID 17023739)
.

Em suas
razões
, pede
a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo para, de acordo com o HC 123734, julgado pelo STF, e de acordo com o princípio da proporcionalidade, alterar o regime inicial do cumprimento de pena estabelecido na sentença impugnada, fixando-se o regime aberto
. (ID 17023751).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 17023754).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 20912416).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de
ROMISON WELLINGTON ROCHA DOS SANTOS,
pela prática do delito previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro.

Segundo a basilar acusatória, no dia 18/11/2019, por volta de 4h da madrugada, durante o repouso noturno, o ora denunciado ROMISSON WELLINGTON ROCHA DOS SANTOS, em comunhão de vontades e união de desígnios com um desconhecido, subtraiu 01 (uma) bateria automotiva e 01 (um) pneu step do interior do automóvel do Sr. Carlos Amauri Barroso Monteiro, que estava estacionado na Passagem Dezenove de Julho, no Bairro do Telégrafo.

O acusado, com o auxílio de um indivíduo não identificado, abriu o capô do veículo em comento e subtraiu os objetos mencionados.

Ademais, a vítima, ao registrar Boletim de Ocorrência na Seccional da Sacramenta, relatou desconfiar que o investigado, seu vizinho, fosse o autor do delito, uma vez que possuía uma filmagem na qual o indiciado aparece cometendo o crime.

Finalmente, ao tomar conhecimento da investigação policial, Romisson Wellington Rocha dos Santos confessou a autoria delitiva e devolveu a res furtiva ao ofendido, indo até a casa da vítima para devolver os pertences.

Interrogado na Polícia, o indiciado confessou a autoria delitiva.

A denúncia foi recebida em 15/09/2020 (id 40791316).

São os fatos.

A defesa pede o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que, à despeito de a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 4 anos de reclusão, o regime inicial imposto foi o semiaberto.

Ocorre que o recorrente é reincidente, o que, vale dizer, autorizaria a imposição do regime inicial fechado. Contudo, o magistrado abrandou o regime inicial com fundamento na súmula 269/STJ, que assim dispõe:

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais (analisadas de forma favorável ao recorrente) e a Súm. 269/STJ, o juízo
a quo
já fixou regime inicial mais brando do que a Lei autoriza para início do cumprimento da reprimenda, o qual, a meu sentir, se encontra adequado e proporcional, imune de reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.

2. Os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal - que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade - e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito. O exame desses dados alinha-se com o princípio da isonomia, pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade.

3. Na espécie, não obstante o valor do bem subtraído - que equivale a, aproximadamente, 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos - a Corte estadual salientou a reincidência específica. Com efeito, a despeito do valor da res furtiva, não se revela viável o trancamento do processo, diante da recidiva criminal, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

4. No que tange ao pedido de fixação do regime aberto de cumprimento de pena, o acórdão impugnado salientou que, "apesar do quantum da pena corporal fixada - que permitiria, em tese, a fixação do regime inicial aberto - trata-se de réu reincidente, conforme consta da Folha de Antecedentes Penais acostada aos autos (Proc. 2018.06.1.001864-8, trânsito em 30/12/2019), o que autoriza a manutenção do regime de cumprimento da pena assim como determinado na sentença, qual seja, o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2º, alínea 'c', e §3º, do CP".

5. O acórdão está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 915.543/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar o pedido de redução da pena pela confissão espontânea, pois já realizada a sua compensação integral com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

2. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, a reincidência do agravante justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Assim, uma vez que a decisão está bem fundamentada, que o juízo calculou adequadamente a dosimetria da pena, concluindo pela necessidade da fixação do regime inicial semiaberto, considerando a reincidência, as peculiaridades do caso concreto e do recorrente, não há qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/11/2024